Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-33.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO QUE DEVEM SER PARTILHADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. As dívidas contraídas por um dos cônjuges, na constância do casamento e em benefício da família, obrigam ambos solidariamente. Não se desincumbindo o réu de produzir prova apta a superar a presunção de que as dívidas foram obtidas em proveito da unidade familiar, estas devem ser igualmente partilhadas entre o casal.

2. Apelação conhecida e não provida.